Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao apelo do autor. 1.1. O julgado manteve a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais. 1.2. Nesta sede o embargante busca o reconhecimento de omissão no julgado. 1.3. Manifesta interesse no prequestionamento dos seguintes temas: “1) Esclareça se a interpretação dada pelo e. TJDFT acerca dos parâmetros de cálculos utilizados pelo Embargante estão, ou não, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange à correção monetária, especificamente em relação ao REsp 622.319/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX; e ao REsp 543.814/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO; e no que tange a aplicação dos juros de 3% (três por cento) ao ano, conforme art. 13 da Lei no 8.036/90, e no mesmo sentido o art. 3o, alínea b, da Lei Complementar no 26/75. 2) Esclareça se o cálculo apresentado pelo Embargante observa os parâmetros de atualização monetária e juros consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente aqueles apontados nos julgamentos indicados no no 1 acima. 3) Esclareça a interpretação dada pelo e. TJDFT quanto ao ônus da prova, ou seja, se cabe, ou não, ao Embargado manifestar-se precisamente em relação às alegações do Embargante, nos moldes do art. 341 do CPC, e se cabe ao Embargado, considerando a planilha de cálculo apresentada pelo Embargante nos autos, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, considerando nesses esclarecimentos a divergência jurisprudencial citada na APELAÇÃO CÍVEL 553542/PE, do TRF/5a Região. 4) Esclareça se a interpretação dada pelo e. TJDFT, quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, nega vigência à Lei no 8.078/90, considerando, inclusive a divergência jurisprudencial citada: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018207-32.2019.8.05.0000 - TJBA e Apelação Cível 1013429-67.2014.8.26.0053 – TJSP. 5) Esclareça se é dever do juízo de primeiro grau, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, proferir despacho saneador, antes da produção de provas, a fim de delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; definir a distribuição do ônus da prova; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e se de fato esse despacho saneador foi exarado, considerando que o Superior Tribunal de Justiça não faz análise de provas nos autos. 6) Sanar a omissão no tocante aos desfalques ocorridos na conta individual do PASEP do Embargante, constantes das Microfilmagens de ID 23447400, e que não foram objeto de impugnação do Embargado e nem de manifestação da egrégia Turma, manifestando-se se ocorreram os desfalques apontados”.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3.1. O acórdão manifestou expressamente seu entendimento de não incidência do código do consumidor no caso, bem como sobre o ônus do autor de provar a existência do alegado desfalque (art. 373, I, do CPC), conforme trecho da ementa a seguir: "(...) 6. Mérito. Impende ressaltar que o caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 6.1. Nesse sentido: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...].” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020). 6.2. O objeto de análise do presente recurso consiste em saber se o autor deve receber ou não a quantia buscada a título de indenização por dano material, calculada com base na diferença do valor por ele apresentado e o disponibilizado pelo réu, consistente na alegada defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP, administrada pelo banco. 7. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 7.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 7.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 7.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários mínimos mensais. 7.4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 7.5. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 8. Nesta ação, questiona-se “a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil” e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 8.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 8.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 8.3. No caso dos autos, o apelante apresenta extratos e cálculos produzidos unilateralmente pelo autor. 8.4. O banco réu, por sua vez, juntou extratos com os percentuais de atualização monetária da conta relativa ao PASEP. 8.5. Contudo, o autor deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se a tecer considerações a respeito do suposto descompasso entre o valor percebido em 2018 e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha por ele elaborada nos autos. 8.6. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão. 8.7. Em verdade, o autor nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003. 8.8. Ocorre que, intimado a especificar provas, o autor se manifestou no sentido que os documentos por ele apresentados eram as únicas provas que poderia produzir, deixando de requerer a produção de prova pericial, limitando-se a pedir pela inversão do ônus probatório. 8.9. Dessa forma, cumpria ao autor a prova do fato constitutivo mediante perícia judicial contábil, que foi por ele dispensada. Não pode o juiz, diante da deficiência de provas, tratando-se de direito disponível, em litígio cujo objeto é meramente patrimonial, determinar a sua realização de ofício. 9. O magistrado deve se manter equidistante das partes, preservando a imparcialidade, através de uma atuação isenta e de fiel da balança, sem prejuízo de viabilizar a produção das provas requeridas. 9.1. Precedente: “[...] 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. [...]” (07227250620198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/2/2020)”. 9.2. Assim, o autor não conseguiu se desincumbir o ônus que lhe cabia de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 9.3. Posto isso, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do autor, o pedido inicial é improcedente, cabendo a manutenção da sentença. 10. Mantida a sentença recorrida, na qual o apelante, saiu vencido, não há de se falar em inversão da sucumbência. 11. Apelação improvida”.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De toda forma, reputam-se prequestionados os dispositivos aludidos pelo autor.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
7. Embargos de declaração rejeitados.